Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e no exame do risco concreto da gravidade da conduta imputada ao agente, que revela dedicação à seara delitiva. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados. O habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, especialmente quando se verifica a adoção dos atos necessários para a promoção da adequação da prisão ao regime estabelecido.